Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746666-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao pleito de Id. 58530730. Quando da juntada aos autos da petição de Id. 57163845, o trânsito em julgado já se tinha operado, conforme se infere da certidão de Id. 57351096. A posterior intervenção da Defensoria pública não possui o condão de ressuscitar prazos já esgotados, mormente para o fim de afastar o trânsito em julgado. A devolução do prazo na forma pleiteada acabaria por permitir fraudes processuais, eis que a parte representada por advogado particular, sempre que perdesse um prazo, inclusive de natureza recursal, poderia se socorrer, posteriormente, da Defensoria Pública para ter tal prazo restabelecido. Esclareço, de todo modo, que o juízo de admissibilidade quanto a eventuais recursos interpostos contra o acórdão proferido por esta Corte (Id. 56087084), inclusive no que concerne à tempestividade recursal, não cabe a esta relatora, senão ao juízo naturalmente competente para deles conhecer e julgar, de sorte que cabe à própria defesa decidir pela conveniência de eventual recurso, inclusive apontando as razões impeditivas à formação do trânsito em julgado. Feitos estes esclarecimentos, nada a prover quanto ao pleito formulado. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora